Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705661-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus noticiado ao ID 58953450. Certifique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal